Tribunal: STF
Processo: Rcl 66109
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. CONTRATO DE CORRETAGEM IMOBILIÁRIA. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ADPF Nº 324/DF. ADC Nº 48/DF. ADI Nº 5.625/DF. RE Nº 958.252-RG/MG (TEMA RG Nº 725). INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.
 
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Patrimóvel Consultoria Imobiliária S.A. e Rubens Vasconcelos Imóveis Ltda., contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, no Processo nº 0011724-66.2014.5.01.0063, referenda pelo Tribunal Superior do Trabalho, mediante a qual teria sido inobservado o que decidido na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF, na ADI nº 5.625/DF e no RE nº 958.252-RG/MG (Tema RG nº 725). 
 
    2. A reclamante narra que, na origem, cuida-se de ação trabalhista ajuizada pela ora beneficiária, Valeria Campello de Paula, pleiteando a declaração de vínculo de emprego relativamente ao período no qual as partes firmaram contrato de prestação autônoma de serviços de corretagem (15/03/2003 a 17/06/2013).
 
    3. Relata que, em suas razões de defesa, esclareceu que as partes mantiveram relação de natureza civil, na forma do art. 6º da Lei nº 6.530, de 1978, tendo a beneficiária prestado serviços na condição de corretora de imóveis. Todavia, a decisão reclamada afastou a eficácia do instrumento contratual, assentando a existência de relação de emprego, afirmando que a relação foi utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista
 
    4. Afirma violado o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento conjunto da ADPF nº 324/DF e do RE nº 958.252/MG, no qual assentada a licitude da terceirização, da parceria, da  “pejotização“ e de outras formas de divisão de trabalho calcadas no Direito Civil. Aponta a impossibilidade de atribuição de prevalência apriorística ao vínculo de emprego.
 
    5. Requer a concessão de medida liminar, para determinar a suspensão da Reclamação Trabalhista nº 011724-66.2014.5.01.0063, até o julgamento definitivo da presente reclamação. Busca, no mérito, a procedência do pedido, a fim de que sejam cassadas as decisões impugnadas, “assim como afirmada a licitude da relação jurídica controvertida, mediante julgamento de improcedência da reclamação trabalhista originária”. Subsidiariamente, pleiteia a procedência do pedido, a fim de que sejam cassadas as decisões impugnadas, mediante determinação da pronúncia de decisão compatível com as teses vinculantes situadas nos citados precedentes obrigatórios.
 
    6. Em 11/03/2024, proferi despacho instrutório requisitando informações à autoridade reclamada e determinando a citação da parte beneficiária, com o fim de franquear o prazo para o oferecimento de contestação (e-doc. 54).
 
    7. A parte beneficiária, Valeria Campello de Paula, em contestação, aponta a incompetência do STF para o julgamento da controvérsia, afirmando ser a matéria reservada à competência da Justiça do Trabalho, conforme o art. 114 da CFRB. Ressalta a ausência de contrato válido de prestação de serviços firmado entre as partes, uma vez que o contrato apresentado não está assinado pela parte beneficiária. Salienta preenchidos os requisitos para o reconhecimento do vínculo empregatício — pessoalidade, habitualidade e subordinação. Aponta a inexistência de esgotamento das instâncias ordinárias e ausência de aderência estrita entre os precedentes tidos por desrespeitados e o caso de origem, dizendo inadmissível a reclamação. Registra aausência de análise de tese de terceirização na defesa patronal, na sentença e no acórdão reclamado. Requer o acolhimento das teses mencionadas, com a improcedência da ação, e a declaração de litigância de má-fé da parte reclamante, nos termos do art. 80, incs. I e III, do CPC, aplicando-lhe a sanção prevista no art. 81 do mesmo diploma legal (e-doc. 64). Pugna pelos benefícios da gratuidade de justiça.
 
É o relatório. 
 
Decido.

    8. Inicialmente, defiro à parte beneficiária os benefícios da assistência judiciária gratuita.

    9. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
    10. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
    11. Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
    12. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).

    13. No que se refere à alegação da beneficiária de ausência de esgotamento das instâncias recursais ordinárias, saliento que tal requisito processual é exigido apenas nos casos em que suscitada violação a julgado proferido no âmbito da sistemática da repercussão geral, nos termos do disposto no art. 988, § 5º, inc. II, do CPC.  In casu, apontou-se, na exordial, além do RE nº 958.252-RG/MG, também o descumprimento de decisões proferidas em ações de controle concentrado de constitucionalidade (ADPF nº 324/DF, ADC nº 48/DF e ADI nº 5.625/DF), sendo certo, ainda, que o referido tema de repercussão geral foi julgado conjuntamente com a ADPF nº 324/DF, por versarem sobre a mesma questão jurídica. Nesse sentido (grifos acrescentados):

“Embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional, Civil e do Trabalho. 3. Terceirização. Pejotização. 4. Liberdade de organização produtiva dos cidadãos. Licitude de outras formas de organização do trabalho. 5. Desnecessidade de esgotamento das instâncias ordinárias. Decisão-paradigma proferida em sede de controle concentrado de constitucionalidade (ADPF 324). 6. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 7. Embargos de declaração rejeitados.”
(Rcl nº 66.038-AgR-ED/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 07/10/2024, p. 11/10/2024).
 
    14. Conforme relatado, na hipótese sob análise, a alegação é a de que a decisão reclamada teria inobservado o que decidido nos seguintes paradigmas: ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF, na ADI nº 5.625/DF e no RE nº 958.252-RG/MG (Tema RG nº 725). 
 
    15. Com efeito, no âmbito da ADPF nº 324/DF, de relatoria do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 30/08/2018, p. 06/09/2018, e no julgamento do Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral, a Suprema Corte reconheceu ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho. Na ADC nº 48/DF, julgada em conjunto com a ADI nº 3.961/DF (Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 15/04/2020, p. 05/06/2020), foi assentada a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos de cargas. E na ADI nº 5.625/DF (Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 28/10/2021, p. 29/03/2022), o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza.
 
    16. Por isso mesmo, em casos como o presente, envolvendo contratação autônoma de prestação de serviços, não raro alcançando substanciais valores a título de contraprestação, tenho manifestado a compreensão de que o conjunto das decisões apontadas como paradigma, notadamente o que decidido pela Suprema Corte no âmbito da ADPF nº 324/DF e da tese fixada no julgamento do Tema nº 725 do rol da Repercussão Geral, assentou a validade constitucional de terceirizações e de qualquer outra forma de divisão do trabalho, inclusive por meio da “pejotização”, se for o caso.
 
    17. No caso em tela, porém, observa-se que a Justiça do Trabalho definiu pelo vínculo de emprego entre as partes, à luz da primazia da realidade, baseado nos elementos de prova que conduziram ao entendimento acerca do preenchimento dos requisitos caracterizadores da relação de emprego. Transcrevo, por elucidativo, trecho do acórdão alusivo ao recurso ordinário, ato ora reclamado (e-doc. 49, p. 96-98; destaques acrescidos):

“DO VÍNCULO DE EMPREGO (RECURSO DOS RÉUS) 
Sustenta a autora que foi admitida em 15/03/2003, na função de vendedora e avaliadora de imóveis, percebendo exclusivamente por comissões, tendo sido dispensada em 17/06/2013, sem que os réus tenham anotado o contrato de trabalho em sua CTPS. 
Os réus, em defesa, não negam que a autora tenha lhes prestado serviços, aduzindo que, na verdade, esta atuava como corretora de imóveis autônoma, profissão regida pela Lei 6.530/78 e regulamentada pelo Decreto 81.871/78, não sendo, pois, empregada. 
Registre-se que restou incontroverso que a autora encontra-se regularmente registrada no CRECI. 
A sentença reconheceu o liame empregatício, sob o fundamento de que, tendo os réus reconhecido a prestação de serviços, atraíram para si o ônus probatório, do qual não se desincumbiram, uma vez que comprovado que a acionante desempenhava atividade-fim da empresa e não possuía liberdade de horário pela existência de escalas.
(...)
Pela análise do caso em questão, verifica-se que estão presentes todos os requisitos do art. 3º da CLT, inclusive a subordinação, que decorre do poder do empregador de dirigir e controlar o cumprimento da prestação do empregado.
No presente caso, ao contrário do que é alegado pela reclamada, o ônus da prova estava com a parte ré, já que alegou fato impeditivo ao direito da autora, ou seja, alegou relação autônoma. É certo, contudo, que não logrou êxito em desincumbir-se de seu encargo.
(...)
Curioso é que a ré, conforme restou comprovado nos autos, realiza seu objeto social sem empregados, seus corretores, diretores ou líderes, todos, sem exceção, trabalham de forma autônoma. 
Conclui-se, assim, que no presente caso a reclamante exercia a função de corretora com o preenchimento de todos os requisitos do artigo terceiro da CLT, com a interferência da imobiliária e recebendo as comissões pelas vendas efetuadas, devendo ser mantida a sentença que reconheceu a existência do vínculo empregatício e condenou a reclamada ao pagamento das verbas daí decorrentes, inclusive as verbas resilitórias.
Não houve qualquer violação ao princípio da boa-fé objetiva, até porque a assinatura do contrato firmado pelas partes era condição para trabalhar na reclamada, o que não quer dizer que a realidade de como o contrato se realizava não trouxesse a existência de outra modalidade contratual, tal qual se viu nestes autos, ou seja, embora a autora tivesse assinado contrato de trabalho autônomo, em verdade o que sempre existiu foi uma relação de emprego subordinada nos moldes de CLT.
Ademais, como bem salientado na sentença impugnada, "a prova documental anexada pela autora (trocas de e-mails) evidencia que o Sr. Rubens era muito exigente, que havia escalas, que os corretores não poderiam faltar às reuniões, como se extrai do documento de fls. 191, no qual alguns corretores foram retirados da escala, como forma de punição, por terem faltado à reunião do dia anterior. Às fls. 195 ficou evidente, inclusive, que o Sr. Rubens desligou a reclamante e o corretor Mendes Júnior, sob a justificativa de que ele não vendia há algum tempo. Não há dúvidas, diante de todo o exposto, que a autora desempenhava atividade que estava inserida no núcleo produtivo da ré, estando configurada a subordinação objetiva. 
(...)
Como se verifica, manifesta a existência de relação de emprego entre as partes, sendo a sentença irretocável, por presentes todos os requisitos que configuram tal modalidade de relação jurídica, pelo que confirmo o reconhecimento do vínculo de emprego. (...)”

    18. Percebe-se, assim, que, a despeito da existência do contrato de prestação de serviços autônomos de corretagem imobiliária (e-doc. 8), firmado entre a reclamante e a parte beneficiária, o Juízo reclamado manteve o entendimento pela existência de vínculo de emprego entre as partes, de forma a ensejar o pagamento de todas as verbas trabalhistas dele decorrentes. 

    19. Nesse cenário, entendo que, ao reconhecer a existência de vínculo empregatício entre a autora da demanda trabalhista e a empresa reclamante, declarando nulo contrato firmado entre pessoas capazes e bem instruídas, de forma livre e sem vícios, a autoridade reclamada se distanciou do conjunto de decisões emanadas desta Corte, as quais não hesitam em admitir a validade constitucional de terceirizações ou qualquer outra forma de divisão do trabalho, quer de atividade-fim ou meio, firmadas para a consecução de objetivos comuns.

    20. Assim, em que pesem os argumentos lançados, entendo que os elementos fáticos analisados pela Justiça do Trabalho sucumbem ao contexto estabelecido entre a reclamante e a corretora de imóveis. Referido mecanismo de contratação perfaz necessariamente questão subjacente ao reconhecimento do vínculo de emprego. Aludido instrumento se encaixa na forma de divisão de trabalho cuja validade foi reconhecida nos precedentes vinculantes em apreço.
  
    21. Registro que, na esteira do que decidido nos julgados apontados como paradigma, há precedentes desta Suprema Corte, em sede reclamatória, reconhecendo a validade constitucional de outras formas de divisão do trabalho, inclusive a contratação de corretores imobiliários por parte de imobiliárias, conforme ilustra o seguinte julgado:
 
“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRATO DE CORRETOR DE IMÓVEL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. AGRAVO PROVIDO.
1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato de corretor de imóvel, firmado nos termos do art. 6º da Lei 6.530/1978, assentando a existência de relação de emprego, afirmando que a relação foi utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista.
2. Esta CORTE tem assentado a constitucionalidade das relações de trabalho diversas das de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral.
3. Recurso de Agravo a que se dá provimento para julgar procedente a Reclamação.”
(Rcl nº 59.841-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Red. p/ o Acórdão Min. Alexandre de Moraes, j. 03/07/2023, p. 03/08/2023; grifos nossos).
 
    22. No mesmo sentido, cito as seguintes decisões: Rcl nº 62.851/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 10/10/2023, p. 13/10/2023; Rcl  nº 56.098/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, j. 13/06/2023, p. 14/06/2023; Rcl nº 63.015/RS, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 1º/11/2023, p. 06/11/2023; Rcl nº 62.349/RS, de minha relatoria, j. 04/10/2023; p. 05/10/2023; e Rcl nº 61.514/RS, Rel. Min. Nunes Marques, j. 12/09/2023, p. 20/09/2023.

    23. Reforço que nos paradigmas vinculantes desta Corte em cotejo, levou-se em consideração a liberdade dos agentes econômicos de formular estratégias negociais indutoras de eficiência econômica e competitividade, bem como as condições do trabalhador, em termos de vulnerabilidade e capacidade de consentimento, de se conduzir de acordo com este entendimento.
 
    24. Ressalto que os contratos comerciais em geral, entre eles o aqui versado, mesclam dupla função, social e econômica, e as cláusulas contratuais protegem tanto o contratante como o contratado, em caso de descumprimento dos termos avençados. Nesse sentido, a Lei da Liberdade Econômica (Lei nº 13.784, de 2019), em seu art. 1º, § 2º, estabelece que “interpretam-se em favor da liberdade econômica, da boa-fé e do respeito aos contratos, aos investimentos e à propriedade todas as normas de ordenação pública sobre atividades econômicas privadas”, de forma a tutelar a boa-fé nas relações contratuais.
 
    25. Em acréscimo, trago a lume as pertinentes considerações do e. Ministro Luís Roberto Barroso, extraídas de decisão monocrática proferida por Sua Excelência na Rcl nº 59.836/DF, j. 24/05/2023, p. 25/05/2023, em tudo aplicáveis ao caso dos autos:
 
“(...) 13. Da leitura da decisão reclamada, observa-se, em primeiro lugar, que não estamos diante de trabalhadora hipossuficiente, cuja tutela estatal é justificada para garantir a proteção dos direitos trabalhistas materialmente fundamentais. Trata-se de profissional com elevado grau de escolaridade e remuneração expressiva, capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação.
14. Além disso, inexiste na decisão reclamada qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. O reconhecimento da relação de emprego se pautou, eminentemente, no fundamento de que as atividades desempenhadas pela trabalhadora se enquadravam nas atividades-fim da empresa.” (grifos nossos).
 
    26. No mesmo sentido, transcrevo, por oportuno, trecho de decisão proferida pelo eminente Ministro Cristiano Zanin, que corrobora o raciocínio ora traçado:
 
“Na base empírica do acórdão impugnado, inexiste menção a vício de consentimento ou condição de vulnerabilidade do contratado na opção da relação jurídica estabelecida. 
Em casos desse jaez, a existência de vulnerabilidade é critério que vem sendo utilizado por este Supremo Tribunal Federal para a análise da existência de vínculo de emprego entre as partes contratantes e a licitude da terceirização.”
(Rcl nº 62.179/CE, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 20/09/2023, p. 22/09/2023).
 
    27. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar as decisões reclamadas, no tocante à ilicitude da relação jurídica estabelecida entre as partes, e determinar que outra seja proferida com observância à jurisprudência vinculante desta Suprema Corte. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
  
 
Publique-se.

Brasília, 26 de março de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator